Tribunal: TJDFT
Processo: 0708028-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFORMAÇÕES. PRETENSÃO DE ACESSO. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse processual consiste em um dos pressupostos processuais de validade e, segundo a doutrina, mostra-se presente quando há utilidade e necessidade da intervenção judicial.
2. O mero estabelecimento de pressupostos processuais não viola o direito constitucional de acesso à Justiça. A fruição do direito à prestação jurisdicional deve ser exercida com prudência e racionalidade, devendo ser levado em consideração o fato de que também a parte demanda enfrentará custos e outros desgastes, para simplesmente atender a demanda sem qualquer resistência.
3. Na hipótese em que a pretensão se esgota no acesso à informação que poderia ser obtida administrativamente, a ausência de pedido prévio formulado diretamente à instituição ré revela que a demanda, de fato, não seria necessária a garantir a pretensão autoral.
4. Recurso conhecido e não provido.